Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739932-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMAR GONCALVES SANTOS, ADEL RUBENS GONCALVES SANTOS, ADELSON GONCALVES SANTOS, ADELMO GONCALVES SANTOS, ADELNICE GONCALVES SANTOS RIBEIRO, GLACIANA SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, ADEILTON GONCALVES SANTOS AGRAVADO: MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES, GLAUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, LUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADELMAR GONCALVES SANTOS, ADEL RUBENS GONCALVES SANTOS, GLACIANA SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, ADELSON GONCALVES SANTOS, ADELMO GONCALVES SANTOS, ADELNICE GONCALVES SANTOS RIBEIRO e ADEILTON GONCALVES SANTOS contra decisão de ID – 41640853. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41983803. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES, GLAUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS e LUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2022 15:10:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador